Tribunal: TJDFT
Processo: 0703773-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, podendo ocorrer por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, conforme estabelece o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
2. A carta registrada deve ser enviada ao endereço do devedor informado no contrato, não sendo necessária a notificação pessoal. Precedentes.
3. A notificação enviada para o endereço constante no contrato não foi recebida nem pelo devedor, que estava ausente; nem por qualquer outra pessoa, sendo necessário entender que a mora não restou caracterizada.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.